Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.

3. O embargante aponta omissão no acórdão, pois teria desconsiderado que a concessão de crédito possui índole discricionária, sendo exercício regular de direito do banco modular sua concessão a clientes, em respeito à livre iniciativa. Assim, pondera estar viciada a decisão de restabelecimento do limite de crédito anteriormente consignado no cartão da embargada. Outrossim, alega omissão quanto à apreciação do exíguo prazo para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa cominatória.

4. Sem razão. O vergastado acórdão foi claro ao pontuar que a redução do limite do crédito da embargada se deu sem a demonstração de qualquer alteração do seu perfil de risco ou inadimplemento. Ao invés, demonstrou-se que, em virtude de fraude bancária (falha no sistema de proteção), impôs-se à embargada modalidade outra de cartão, em que supostamente seriam mantidos os mesmos benefícios do cartão anterior, fato não ocorrido, o que ensejou a confirmação da sentença para restabelecimento das condições anteriores, observando que a concessão de crédito é uma liberalidade condicionada da Instituição Financeira, a qual deve justificar objetivamente as razões de sua negativa ou alteração, considerando a renda do consumidor e a análise de riscos, em atenção à vedação da discriminação aleatória. Ademais, não se trata de obrigação impossível, tal como faz querer crer o embargante, podendo ser a referida prestação empreendida facilmente, sob um viés técnico.

5. Quanto à imposição de astreintes, melhor sorte não assiste ao embargante, isso porque, em seu item 8, o acórdão acentuou a razoabilidade do valor fixado a título de multa cominatória, bem como a baixa complexidade para implementação da obrigação de fazer, advertindo que a decisão sobre astreintes não preclui, podendo ser revista em caso de excesso, dada sua natureza “rebus sic stantibus”.

6. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.

7. Por fim, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.